Tribunal: TJES
Processo: 5008854-03.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008854-03.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMANDA DOS SANTOS MOREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5008854-03.2023.8.08.0030

Embargante: AMANDA DOS SANTOS MOREIRA

Embargada: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante.

Pois, no caso dos autos, o acórdão proferido em
ID.: 8581032
trata de matéria diversa da discutida nos presentes autos.

Isto posto, a fim de sanar o erro existente no referido julgado,
ONDE SE LÊ
:

“[...]
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. RETENÇÃO INDEVIDA DO SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL. ALEGOU A PARTE AUTORA, QUE EM 2014, PASSOU A TRABALHAR EM UMA EMPRESA NO MUNICÍPIO DA SERRA - ES E, COMO PASSOU A RECEBER SEUS VENCIMENTOS NA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, HABILITOU JUNTO À SUA CONTA SALÁRIO, UMA CONTA CORRENTE, OCASIÃO NA QUAL FOI FORNECIDO À AUTORA UM CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. ADUZIU QUE, POSTERIORMENTE, NÃO CONSEGUIU HONRAR COM OS DÉBITOS REFERENTES AO CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. NARRA QUE, PASSADOS MAIS DE 8 ANOS, FOI SURPREENDIDA COM A RETENÇÃO DO SEU SALÁRIO PELO REQUERIDO, UMA VEZ QUE O PAGAMENTO DE SALÁRIO DO SEU NOVO TRABALHO É REALIZADO VIA CONTA-SALÁRIO NO BANCO REQUERIDO. PUGNOU-SE PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE PARTE DOS SALÁRIOS RETIDOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2) ANTÍTESE. EM SÍNTESE, O REQUERIDO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ARGUIU PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NO MÉRITO, AFIRMOU PELA IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E QUE OS FATOS NARRADOS NÃO CORRESPONDEM A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVENDO A DEMANDA SER JULGADO IMPROCEDENTE. (3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para declarar que seja anulado o negócio jurídico, cancelando os dois cartões, objeto do processo, declarado inexigível as dívidas cobradas, retirado seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”. (4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL. (5) CONTRARRAZÕES. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA. (6) MÉRITO RECURSAL. QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA ESPÉCIE, NARROU O REQUERENTE, ORA RECORRIDO, QUE JÁ POSSUÍA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO REQUERIDO, ASSIM, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, COMUNGA-SE COM A R. SENTENÇA NO SENTIDO DE SE RECONHECER A EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL DECORRENTE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, FATO QUE, PARA A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSTITUI DANO MORAL PRESUMIDO POR VIOLAR A HONRA DO CONSUMIDOR, COM REGISTRO DE QUE NÃO HÁ NEGATIVAÇÃO PRETÉRITA. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME SUPORTADA PELO RECORRIDO, MAS DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO, ANGÚSTIA E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO. POR FIM, EM RELAÇÃO AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE ESTE SE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, DE FORMA QUE ENTENDO POR TAMBÉM MANTER A SENTENÇA NESSE ASPECTO. (7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (8) ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. RETENÇÃO INDEVIDA DO SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. ALEGOU A PARTE AUTORA, QUE
EM 2014, PASSOU A TRABALHAR EM UMA EMPRESA NO MUNICÍPIO DA SERRA - ES E, COMO PASSOU A RECEBER SEUS VENCIMENTOS NA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, HABILITOU JUNTO À SUA CONTA SALÁRIO, UMA CONTA CORRENTE, OCASIÃO NA QUAL FOI FORNECIDO À AUTORA UM CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. ADUZIU QUE, POSTERIORMENTE, NÃO CONSEGUIU HONRAR COM OS DÉBITOS REFERENTES AO CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. NARRA QUE, PASSADOS MAIS DE 8 ANOS, FOI SURPREENDIDA COM A RETENÇÃO DO SEU SALÁRIO PELO REQUERIDO, UMA VEZ QUE O PAGAMENTO DE SALÁRIO DO SEU NOVO TRABALHO É REALIZADO VIA CONTA-SALÁRIO NO BANCO REQUERIDO. PUGNOU-SE PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE PARTE DOS SALÁRIOS RETIDOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SÍNTESE, O REQUERIDO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ARGUIU PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NO MÉRITO, AFIRMOU PELA IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E QUE OS FATOS NARRADOS NÃO CORRESPONDEM À RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVENDO A DEMANDA SER JULGADO IMPROCEDENTE.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para a)
CONDENAR a requerida ao ressarcimento do valor já em dobro de R$ 2.477,54 (Dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos),
com juros da citação e correção a partir do efetivo prejuízo (desembolso);b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação; c) RATIFICAR a Decisão de ID. 30602335. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
EM SÍNTESE, PUGNOU-SE PELA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVENDO A DEMANDA SER JULGADA IMPROCEDENTE.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
Q
UANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA ESPÉCIE, NARROU A REQUERENTE, ORA RECORRIDA, QUE POSSUÍA DÉBITO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESDE 2015, EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DE FATURAS DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO. DEVE-SE DESTACAR QUE, MUITO EMBORA PERMITIDA ATRAVÉS DE CLÁUSULA CONTRATUAL O DÉBITO DE VALORES PARA O ADIMPLEMENTO DO PACTO, OBSERVA-SE QUE O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA HÁ MUITO MANIFESTOU QUE A RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CLIENTE COM O PROPÓSITO DE HONRAR DÉBITO DESTE COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, POIS A APROPRIAÇÃO DO VALOR COLOCA EM RISCO A PRÓPRIA SOBREVIVÊNCIA DA PESSOA, ASSIM COMO DE SEUS DEPENDENTES, PODENDO ACARRETAR CONDIÇÃO INDIGNA DE VIDA. VEJAMOS: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012)
. 2. Não há violação do enunciado da Súmula n. 7/STJ quando se realiza simples valoração jurídica dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 425.992/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 10/2/2015.) “AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. DESCONTO AUTOMÁTICO DE DÉBITOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
Ainda que expressamente pactuado pelo cliente que quaisquer valores depositados em sua conta corrente possam ser utilizados para o pagamento do débito contraído, a retenção integral de seu salário pela instituição financeira para esse fim resulta em ilícito passível de indenização por dano moral.
3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento. (AgRg no AREsp n. 175.375/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 22/8/2013.)” (DESTAQUEI). DESSA FORMA, A RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO APELADO CONSTITUI PRÁTICA ABUSIVA, UMA VEZ QUE COMPROMETE O MÍNIMO EXISTENCIAL E A SUA DIGNIDADE, NOTADAMENTE QUANDO CONSIDERADO QUE, ANOS DEPOIS, O APELANTE PODERIA TER SE VALIDO DOS MEIOS JUDICIAIS PARA O IMPLEMENTO DO CRÉDITO. ESTÁ CLARA, PORTANTO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, TORNANDO-SE DEVIDA A RECOMPOSIÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À IMAGEM E À HONRA DO AUTOR, ORA RECORRIDO. ASSIM, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DA R. SENTENÇA NO SENTIDO DE SE RECONHECER A EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. POR FIM, EM RELAÇÃO AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE ESTE SE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, DE FORMA QUE ENTENDO POR TAMBÉM MANTER A SENTENÇA NESSE ASPECTO.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES no 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

[...]”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS
nos termos acima consignados.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)